Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016273-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MIGUEL SOUZA GALVAO - CPF: 086.592.551-86 (PACIENTE), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. S. - CPF: 073.720.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), I. E. W. Y. I. D. S. - CPF: 061.042.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. D. S. - CPF: 711.075.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. A. - CPF: 072.107.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. V. - CPF: 086.157.911-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, dentre eles homicídio qualificado cometido em contexto de disputas entre facções criminosas, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente.

2.

Em especial quanto à aventada nulidade por excesso de prazo decorrente de suposta infringência ao art. 412 do Código de Processo Penal, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder diante das exigências das singularidades da persecução criminal em cada caso.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016273-54.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

WELLINGTON DOS SANTOS

MIGUEL SOUZA GALVÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos increpados,
nos autos da Ação Penal (PJe) n.
1008620-14.2022.8.11.0007
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2 o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
17/12/2022
, supostamente por encontrarem-se incursos nos delitos supramencionados, tendo sido posteriormente a segregação
convertida em preventiva
.

Após aberta a audiência de instrução e julgamento em
21/06/2023
, o d. juízo
a quo
revisou os fundamentos da segregação cautelar e
manteve a prisão preventiva dos pacientes
, designando ainda
audiência de instrução em continuação
para a data de
21/09/2023
, às 18:00h.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal

decorrente de
excesso de prazo
, por ofensa ao prazo máximo de
90 (noventa) dias para conclusão do procedimento do Júri Popular
, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal.

Diante disso, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
aos pacientes, com a subsequente expedição dos alvarás de soltura correspondentes. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 175231693 ao ID 175231696.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
176011679) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 177003682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 179094162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
WELLINGTON DOS SANTOS
foram denunciados pelo
parquet
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
[homicídio qualificado e corrupção de menores], no bojo da Ação Penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007.

Conforme narrado pelo i. órgão ministerial, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 11:40, na via pública Av. Mato Grosso, no Município de Alta Floresta/MT, os pacientes, em concurso com os adolescentes
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícius de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, concorreram para a morte do menor
Alexsandro Carolo Valdevino
, por motivo torpe consistente na suposição de que o ofendido integrava facção criminosa rival, e mediante emboscada e outro recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, a surpresa por meio de disparos de arma de fogo.

Nesse contexto, o
parquet
também imputou aos pacientes a conduta de facilitar a corrupção dos menores que participaram da referida empreitada criminosa.

Após a prisão em flagrante dos pacientes em
18/12/2022
, a segregação foi
convertida em preventiva
.

Recebida a denúncia em
20/01/2023
, a i. Defesa apresentou resposta à acusação em
10/03/2023
, vindo a ser realizada audiência de instrução e julgamento em
21/06/2023
, oportunidade em que se inquiriram vítimas e testemunhas, bem como se realizou o interrogatório dos pacientes. Na ocasião, o d. juízo
a quo
designou audiência de instrução em continuação para oitiva das testemunhas faltantes, tendo sido fixada a data de
21/09/2023
, às 18:00.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
excesso de prazo
a eivar de ilegalidade a prisão preventiva dos pacientes, especificamente por
ofensa ao prazo máximo de
90 (noventa) dias para conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
, nos termos do
art. 412 do Código de Processo Penal
.

Não obstante os argumentos lançados pela i. Defensoria Pública, todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, uma vez que se cuida, de um lado, de
homicídio qualificado envolvendo organização criminosa
e, de outro, de
corrupção de menores
, tendo este último
cinco vítimas
.

Ademais, não se pode se descuidar do fato de que a instrução processual já se iniciou, tendo ocorrido a primeira audiência em
21/06/2023
e a segunda, de continuação, designada para a data de
21/09/2023
,
com vistas à inquirição das testemunhas remanescentes.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Vê-se, ademais, das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, que se trata de juízo com atualmente 06 (seis) sessões de julgamento do Tribunal do Júri já designadas, 03 (três) delas referentes a réus presos, não podendo ser considerado injustificadamente excessivo, portanto, o agendamento da continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia
21/09/2023
.

Por oportuno, registro que a prisão cautelar dos pacientes tem sido
periodicamente revisada
pelo d. juízo
a quo
, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo ocorrido a última reanálise em
10/07/2023
.

Dessa forma, ainda que os paciente se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
18/12/2022
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Em específico quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal concernente aos procedimentos do júri
, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito desta eg. Corte estadual, de que, “[...]
inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias,
cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem
” (N.U 1003646-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). — Destaquei.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos, face à
não comprovação do aventado excesso de prazo arguido pela i. Defensoria Pública
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
WELLINGTON DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho-lhes a prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023